Tribunal: CARF
Processo: 15889.000366/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000366/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.496 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA RINALDO GARCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
DECLARAR
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000366/2009-54
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados pela sistemática do
Simples Federal, relativos a fatos geradores ocorridos de janeiro a dezembro de 2005.

No Termo de Verificação e Constatação Fiscal o autuante detalha os atos e
procedimentos fiscais que culminaram na lavratura dos Autos de Infração, informando ter
constatado no ano de 2005 movimentação financeira no valor de R$5.117.025,57, incompatível
com a receita bruta declarada à Receita Federal, no valor de R$318.100,00. A despeito de
intimada e reintimada, a contribuinte não esclareceu e tampouco comprovou a origem de todos
os valores creditados ou depositados em suas contas correntes, mediante documentação hábil e
idônea.

Assim, autuação decorreu de omissão de receitas, com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme demonstrativo à folha 76, e insuficiência de
recolhimento, devido à alteração de alíquotas incidentes sobre os valores declarados.

Cientificada do lançamento de ofício em 24/11/2009, a contribuinte apresentou
impugnação em 22/12/2009, sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:

1.
A autuação se baseou única e exclusivamente nos depósitos bancários,
sem qualquer comprovação de sinais exteriores de riqueza, partindo do
falso pressuposto de que a empresa obteve essa altíssima receita bruta a
partir da prestação de serviços de transporte;

2.
A legislação não permite, assim como a doutrina e a jurisprudência, que
os depósitos bancários, de per si, justifiquem a presunção de omissão de
receita, exigindo, também, a comprovação de sinais exteriores de riqueza,
ou seja, que esses depósitos foram utilizados e consumidos pelo titular
da conta bancária;

3.
Muito embora o agente fiscal tenha afirmado, no item 24 do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, que expurgou dos movimentos
bancários analisados os créditos provenientes de transferências de mesma
titularidade, empréstimos, estornos e "afins", ainda se detectam vários
créditos que não foram expurgados, tais como cheques reapresentados
(após devolução), empréstimos, duplicidade de creditamento (cheque
liberado x desbloqueio do mesmo cheque), encargos bancários (juros e
tarifas), operação de capital de giro (empréstimo) etc.;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

4.
A origem desses créditos tão destoantes com a receita "declarada"
encontra justificativa no fato de a impugnante ter atuado como
"representante comercial" e/ou como "vendedor direto" em grande parte
das transações, recebendo em suas contas bancárias o produto da venda
direta ou intermediada e, depois, repassando aos vendedores (com
retenção de suas comissões, no caso das vendas intermediadas);

5.
Logo, a maioria (90%) das movimentações bancárias representa
exatamente o produto dessas vendas diretas e/ou intermediadas de
frangos para os clientes, sendo que, no caso da intermediação de
negócios (representação comercial), os recebimentos se davam por conta
(em nome) de terceiros (representados), que apenas transitaram
financeiramente pelas contas da autuada
6.
A impugnante recebia o produto da venda e ficava com um percentual do
montante comercializado, a título de comissão;

7.
Aliás, como a impugnante desempenhou essa atividade de representação
comercial, deve ser excluída do regime do Simples Federal (artigo 9°,
inciso XIII, c/c artigo 13, II, "a", ambos da Lei n° 9.317/96), por ser
atividade vedada, cancelando totalmente o Auto de Infração impugnado;

8.
Ainda que não seja admitida a alegação de que as movimentações
bancárias representam valor de vendas diretas ou intermediadas —
contrato verbal de representação comercial, o regime do Simples deve ser
afastado porque ele é mais oneroso para a contribuinte (ME/EPP) do que
o lucro presumido e, até mesmo, do que o próprio lucro arbitrado;

9.
Outrossim, o regime do Simples Federal não poderia ter sido adotado
pelo agente fiscal, de acordo com o artigo 14, inciso II, da Lei 9.317/96,
que impõe a exclusão do Simples quando o contribuinte não fornecer
informações sobre movimentação financeira, negócio ou atividade, ou,
ainda, conforme inciso V do mesmo dispositivo legal, que impõe a
exclusão do Simples na hipótese de prática reiterada de infração à
legislação tributária;

10.
Ora, se as constatações fiscais forem acatadas ("omissão de receita
demonstrada pelos depósitos bancários)", não há justificativa legal para
manter a contribuinte no Simples, situação que configura uma
incoerência insanável do agente fiscal;

11.
O valor cobrado a título de INSS (contribuições previdenciárias) é
extremamente desproporcional à folha de salário da autuada, reforçando a
tese de que o Simples deve ser afastado no presente caso, inclusive para
se evitar um enriquecimento ilícito por parte da Previdência Social;

12.
A multa de 75% tem consequências confiscatórias, e, por certo,
desproporcional e irrazoável;

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

13.
Enfim, os Autos de Infração devem ser cancelados.

Ao analisar a impugnação da Recorrente, a DRJ entendeu por bem julgá-la
improcedente para manter a autuação, sob os seguintes fundamentos:
(i)
os lançamentos ora em litígio decorrem de omissão de receitas
fundamentada em depósitos bancários de origem não comprovada,
mediante regular intimação da contribuinte;
(ii)
absoluta ausência de provas quanto à alegação de que cerca de 90% das
suas movimentações bancárias decorreram de vendas diretas e/ou
intermediadas de frangos para os clientes, tratando-se de intermediação de
negócios (representação comercial), cujos recebimentos se davam por
conta de terceiros, e apenas transitaram financeiramente pelas contas da
autuada.
(iii)
absoluta ausência de provas quanto à alegação de que deveriam ser
excluídos valores referentes a cheques reapresentados, empréstimos,
duplicidade de creditamento, encargos bancários e operação de capital de
giro;
(iv)
presunção de constitucionalidade da multa de ofício;
(v)
impossibilidade da Recorrente pleitear a sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL em sede de impugnação ao auto de infração, sob a alegação
de que cometeu infrações à legislação tributária e por considerar mais
favorável a tributação pelos regime do lucro presumido ou real.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos já trazidos em sede de impugnação, com a adição de uma alegada nulidade pelo
esgotamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24, da Lei no 11.457/2007.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como se vê, cinge-se a controvérsia sobre:

(i)
a aplicação do prazo de 360 dias para julgamento do processo em primeira
instância;
(ii)
possibilidade de autuação com base em presunção, sem a efetiva
comprovação da omissão de receitas;
(iii)
alegada inconstitucionalidade da multa de ofício de 75%;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

(iv)
exclusão de valores tidos como omissão de receita por presunção

Sobre a preliminar de nulidade do acórdão a quo por ofensa ao prazo de 360 dias
a que se refere o art. 24, da Lei no 11.457/2007, razão não assiste à Recorrente.
Embora seja o ideal, até mesmo para fins arrecadatórios visando o interesse
público, o prazo referido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 é sabidamente impraticável, dado o
elevado volume de processos administrativos pendentes de julgamento e das limitações impostas
pelo reduzido corpo funcional da Receita Federal.
Seja como for, a inobservância ao prazo legal não configura cerceamento do
direito de defesa. Em verdade, a impugnação da Recorrente foi conhecida e todos os seus
argumentos foram devidamente enfrentados por autoridade competente, não havendo que se falar
qualquer vício de nulidade daqueles previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
No caso em questão a Recorrente invoca o prazo de 360 dias com o claro
propósito de utilizá-lo em uma argumentação que, se acolhida, conduziria ao reconhecimento de
prescrição intercorrente, o que não se pode admitir, diante da Súmula CARF no 11.

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Quanto aos demais argumentos, verifica-se que a Recorrente limita-se a trazer
mais uma vez os mesmos argumentos já expostos na inicial. Entretanto, diante da fragilidade das
alegações e da insuficiência de documentação comprobatória, entendo que o v. Acórdão a quo
deve ser mantido.
Assim, considerando que essas questões já foram suficientemente enfrentadas
pelo v. Acórdão a quo, adoto como minhas as razões de decidir ali expostas, nos termos do que
autoriza o art. 57, §3o, do RICARF.

Os lançamentos ora em litígio decorrem de omissão de receitas fundamentada em
depósitos bancários de origem não comprovada, mediante regular intimação da
contribuinte.
Informa o autuante que a empresa, no ano-calendário de 2005, teve depósitos bancários
no montante de R$4.925.434,18, já excluídos os valores que não representam receitas,
enquanto que em sua DSPJ declarou uma receita bruta anual de R$318.100,00.
A impugnante alega que não restaram comprovados sinais exteriores de riqueza, ou seja,
de que os depósitos bancários foram utilizados e consumidos pelo titular da conta
bancária, tendo a autuação se baseado única e exclusivamente nos depósitos bancários.
Porém, prescindível a comprovação pretendida pela impugnante, pois no presente caso
se trata de lançamento por presunção legal, fundamentado no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, mencionado no item 24.4 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, que
assim dispõe:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. (grifei)

Logo, compete à impugnante apresentar os elementos de prova que possam contradizer
os lançamentos litigados, o que, no presente caso, não o fez.
A impugnante alega que cerca de 90% das suas movimentações bancárias decorreram
de vendas diretas e/ou intermediadas de frangos para os clientes, tratando-se de
intermediação de negócios (representação comercial), cujos recebimentos se davam por
conta de terceiros, e apenas transitaram financeiramente pelas contas da autuada.
Entretanto, conforme consta do Contrato Social e alterações às folhas 173/182, a
empresa atua no “ramo de transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal e
interestadual, por conta própria”.
Toda a receita declarada se refere à prestação de serviços, conforme Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – DSPJ (fls. 129/146), e está registrada no Livro Caixa
apresentado pela empresa (fls. 147/172), coincidentes com os totais dos valores dos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas — CTRC registrados no Livro
de Registro de Saída do ICMS, sendo que, para o ano calendário de 2005, a empresa
não apresentou nenhum CTRC.
Portanto, não há nos documentos apresentados ao Fisco qualquer menção à
comercialização de frangos ou mesmo à atividade de representante comercial.
Ainda que tais atividades constassem do seu contrato social, para elidir os lançamento
em tela, caberia à impugnante apontar os débitos que teriam vinculação direta com os
créditos bancários apontados pela Fiscalização, de sorte que ficasse totalmente
demonstrado o fluxo de recursos repassados a terceiros, por meio de documentação
hábil e idônea. Mas isso a autuada também não logrou fazer.
Não demonstrou, para os ingressos em sua conta corrente, a existência de uma ou mais
saídas, de contas da mesma titularidade, na mesma data e de mesmo valor em que
ocorrido o ingresso; não há nos autos nota fiscal de prestação de serviços, em que a
comissão recebida pela impugnante estivesse destacada, ou nota fiscal que espelhasse o
real valor da operação; e não há saída a débito correspondente a cada crédito indicado
pela Fiscalização, com a identificação do beneficiário a crédito, comprovando o fluxo
completo de numerário envolvido em cada operação.
Por conseguinte, inexistem nos autos provas de que a contribuinte exercesse a atividade
de representante comercial, hipótese em que estaria impedida de optar pelo Simples
Federal em face do exercício de atividade econômica vedada, e que, assim, motivaria a
sua exclusão imediata do referido sistema, como alegou.
Cabe ao agente do Fisco determinar se houve ou não embaraço à fiscalização,
caracterizado, nos termos do inciso II do artigo 14 da Lei 9.317/96, “pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo
não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam
a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)”.
Se assim não entendeu o autuante, não há como a impugnante pretender sua exclusão do
Simples Federal no ano calendário de 2005 por considerar que reiteradamente infringiu
a legislação tributária. E tendo sido essa a sistemática de recolhimento dos tributos
federais adotada pela empresa, outro não poderia ser o regime considerado pelo
autuante no cálculo dos tributos a lançar de ofício.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

Igualmente, a despeito de alegar que das bases de cálculo dos Autos de Infração
deveriam ser excluídos valores referentes a cheques reapresentados, empréstimos,
duplicidade de creditamento, encargos bancários e operação de capital de giro, veja-se
que a impugnante não anexou um único documento comprobatório do quanto alegado,
sequer indicando quais os valores que teriam sido indevidamente considerados pelo
autuante.
Vale relembrar que a instituição de uma presunção pela lei tributária remete ao
contribuinte o ônus de provar que o fato presumido não aconteceu em seu caso
particular. Destarte, nenhum reparo a se fazer no procedimento do agente do Fisco.
Quanto à multa de ofício, ressalte-se que em nosso sistema jurídico as leis gozam da
presunção de constitucionalidade, sendo impróprio acusar de confiscatória a sanção em
exame, quando é sabido que, nas limitações ao poder de tributar, o que a Constituição
veda é a utilização de tributo com efeito de confisco. Esta limitação não se aplica às
sanções, que atingem tão-somente os autores de infrações tributárias plenamente
caracterizadas, e não a totalidade dos contribuintes.
O Código Tributário Nacional autoriza o lançamento de ofício no inciso V do art. 149,
litteris:
Art. 149. O lançamento é efetivado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte.
O artigo seguinte – 150 – citado ao término do inciso V acima transcrito trata do
lançamento por homologação. A não antecipação do pagamento, prevista no caput deste
artigo, caracteriza a omissão prevista no inciso citado, o que autoriza o lançamento de
ofício, com aplicação da multa de ofício.
Assim sendo, estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e
enquadrada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das infrações
tributárias, outro não poderia ser o procedimento da fiscalização, senão o de aplicar a
penalidade a ela correspondente, definida e especificada na lei.
Isto posto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário
lançado de ofício.

Concordo com a posição adotada pela DRJ, uma vez que a autuação recaiu sobre a
presunção de omissão de receitas. A Recorrente foi devidamente intimada a esclarecer e
comprovar a origem dos depósitos identificados pela Fiscalização e se limitou a alegar, sem
apresentar provas para demonstração dos fatos alegados, que parte dos valores não
representariam acréscimo patrimonial.
Contudo, a aplicação da presunção legal relativa não depende da efetiva
comprovação da omissão de receita ou de que os valores omitidos não representam acréscimo
patrimonial. Para que a segurança jurídica seja realizada basta que a presunção seja relativa,
admitindo-se prova em contrário que deve ser produzida pelo Contribuinte.
No caso em tela, como já se viu, a Recorrente não apresentou provas para
comprovar as suas alegações, devendo ser mantida a autuação por presunção de omissão de
receitas.
Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade da multa, é sabido que este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade de dispositivo legal, conforme dispõe a Súmula CARF no2.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000366/2009-54

Dessa forma, tendo em vista que a multa de ofício tem previsão legal no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996 e estando presentes a hipótese que autoriza a sua aplicação, não há como
acolher o pleito da Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 368
DF CARF MF
Original